Tribunal: TJDFT
Processo: 0703766-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703766-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA CRISTINA CARNEIRO AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela parte Autora, contra a decisão proferida pela 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais sob o n. 0702228-74.2020.8.07.0020, indeferiu a concessão da medida liminar, nos seguintes termos: [...] No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. [...] Em suas razões recursais a parte Autora, ora Agravante, alega, em suma, que: i) é beneficiaria do plano de saúde Central Nacional Unimed, com vencimento 09/06/2021, sob no. 0.865.0002.49319900-7. ii) é portadora de obesidade há anos, e ultimamente a obesidade tornou-se mais grave acerca de vários tratamentos realizados. Ademais, já possui acompanhamento há 5 (cinco) anos e possui obesidade estável. iii) apresenta comorbidades (doenças agravadas pela obesidade que melhoram quando a obesidade é tratada de modo eficaz), DISLIPIDEMIA, RESISTENCIA A INSULINA, causando DM Tipo 2, GASTRITE EROSIVA em ATRO, INCONTINÊNCIA URINARIA de ESFORÇO, APNEIA DO SONO, além da DISNÉIA AOS ESFORÇOS, VARIZES E LOMBALGIA, nos termos do relatório médido que indicou a realização, em caráter de urgência do procedimento cirúrgico bariátrico. iv) a negativa do plano de saúde se deu em razão do não cumprimento do prazo de carência, o qual se encerrará no dia 06/04/2020. v) nesse período a sua saúde pode se agravar, podendo sofrer perda de seus pâncreas (produzir insulina), risco para as doenças cardiovasculares, ataques cardíacos, derrames cerebrais, vasculares periféricas e diabetes e vasculares periféricas e diabetes. vi) não cabe período de carência diante da situação de emergência/urgência, diante da proteção constitucional dada aos direitos à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana nos art. 5o, caput, e 6o, caput, e 1o, III, da CF. Junta jurisprudência acerca do tema. vii) os requisitos da tutela de urgência se fazem presentes, pois a probabilidade do direito se demonstra no relatório médico juntado aos autos de origem e o perigo de dano no agravamento da saúde decorrente das comorbidades indicadas. Por fim, requer: a) O juízo positivo de admissibilidade do recurso ora aviado, processando-se o agravo independentemente do pagamento de preparo ou de qualquer outra despesa porque a Agravante é hipossuficiente, nos termos do artigo 98 do Novo Código de Processo Civil (NCPC) e no artigo 5, LXXIV, da Constituição Federal, conforme deferimento de justiça, concedido pelo juiz a quo; b) A concessão da tutela de urgência recursal, com efeito suspensivo à decisão, determinando a suspensão do processo, bem como o recolhimento do mandado de citação, c) a concessão antecipada da tutela de urgência, determinando que a Agravada autorize a realização integral de todo o procedimento cirúrgico bariátrica, conforme descrito no relatório médico de urgência, bem como de todos os medicamentos, materiais e demais procedimentos necessários à sua consecução ou ao tratamento de eventuais intercorrências que venham a ocorrer durante a cirurgia e/ou após cirurgia, bem como a remoção hospitalar, caso necessário, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais); d) A procedência, em definitivo, do pedido veiculado no presente agravo, com a reforma da decisão, consolidando-se a tutela de urgência recursal; DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Sem Preparo em razão da gratuidade justiça concedida na origem (ID 14354511, pag. 36/37). É o relatório. DECIDO. Da Antecipação de Tutela Recursal Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra a decisão que indeferiu a concessão da medida liminar para realização de cirurgia bariátrica. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A controvérsia recursal resume-se na possibilidade de concessão de tutela de urgência para realização de cirurgia bariátrica. Cabe ressaltar que o Anexo II da Resolução Normativa no 428/2017, Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde em vigor, estabelece que as operadoras de planos privados de assistência à saúde estão obrigadas a cobrir o procedimento GASTROPLASTIA (CIRURGIA BARIÁTRICA) POR VIDEOLAPAROSCOPIA OU POR VIA LAPAROTÔMICA conforme as Diretrizes de Utilização transcritas a seguir: 27. GASTROPLASTIA (CIRURGIA BARIÁTRICA) POR VIDEOLAPAROSCOPIA OU POR VIA LAPAROTÔMICA 1. Cobertura obrigatória para pacientes com idade entre 18 e 65 anos, com falha no tratamento clínico realizado por, pelo menos, 2 anos e obesidade mórbida instalada há mais de cinco anos, quando preenchido pelo menos um dos critérios listados no Grupo I e nenhum dos critérios listados no Grupo II: Grupo I a. Índice de Massa Corpórea (IMC) entre 35 Kg/m2 e 39,9 Kg/m2, com comorbidades (doenças agravadas pela obesidade e que melhoram quando a mesma é tratada de forma eficaz) que ameacem a vida (diabetes, ou apnéia do sono, ou hipertensão arterial, ou dislipidemia, ou doença coronariana, ou osteo-artrites, entre outras); b. IMC igual ou maior do que 40 Kg/m2, com ou sem co-morbidades. Grupo II a. pacientes psiquiátricos descompensados, especialmente aqueles com quadros psicóticos ou demenciais graves ou moderados (risco de suicídio); b. uso de álcool ou drogas ilícitas nos últimos 5 anos. Referência Bibliográfica Resolução do CFM no 1.942/2010. De acordo com o relatório médico juntado aos autos, a Autora, ora Agravante, a priori, se enquadra nas “diretrizes de utilização” definidas pela ANS para cobertura do procedimento em questão. Contudo, há indicação de que a negativa do plano de saúde em realizar o procedimento solicitado pela Autora, ora Agravante, se deu em razão do não cumprimento do período de carência, o que ainda não foi objeto de contraditório. Nessa linha, a Lei 9.656/98, que regulamenta os planos e seguros privados de assistência à saúde, prevê no art. 11, o período de carência de 24 (vinte e quatro) meses para cobertura de doenças e lesões preexistentes, in verbis: Art. 11. É vedada a exclusão de cobertura às doenças e lesões preexistentes à data de contratação dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei após vinte e quatro meses de vigência do aludido instrumento contratual, cabendo à respectiva operadora o ônus da prova e da demonstração do conhecimento prévio do consumidor ou beneficiário. Parágrafo único. É vedada a suspensão da assistência à saúde do consumidor ou beneficiário, titular ou dependente, até a prova de que trata o caput, na forma da regulamentação a ser editada pela ANS. Por doenças ou lesões preexistentes, a Resolução Normativa n. 162 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, prescreve, em seu art. 2o, inc. I, que: I - Doenças ou Lesões Preexistentes (DLP) aquelas que o beneficiário ou seu representante legal saiba ser portador ou sofredor, no momento da contratação ou adesão ao plano privado de assistência à saúde, de acordo com o art. 11 da Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998, o inciso IX do art 4o da Lei no 9.961, de 28 de janeiro de 2000 e as diretrizes estabelecidas nesta Resolução; Neste átimo processual, não há contraditório e prova conclusiva acerca da preexistência da doença (obesidade) e do conhecimento da seguradora Ré, ora Agravada. Há apenas relatório médico que expõe histórico de sobrepeso da Autora, ora Agravante, em períodos anteriores ao contrato celebrado. Não foram juntados o contrato firmado entre as partes e outros documentos que esclareçam a controvérsia, especificamente, se o quadro clinico apresentado pela beneficiária exige carência e se o referido prazo fora observado, nos termos do contrato e da lei. Ainda que se sustente que o procedimento tem indicação de natureza emergencial, o que poderia diminuir o período de carência, nos termos dos arts. 12, inc. V, alínea ‘c’ e 35-C, inc. I, da Lei 9.656/98, o conjunto probatório não é suficiente para corroborar tal alegação. Mesmo que haja pedido de urgência para realização do procedimento, por meio de relatório médico anexado aos autos, não há explicitação de risco imediato à vida ou premente perda de membro da paciente ou ainda a descrição da situação de urgência/emergência que justifique o afastamento imediato de eventual carência estipulada. Apenas fica claro que a Autora, ora Agravante, tem uma situação clinica delicada e cumpre os requisitos para tratamento de obesidade mórbida e síndrome metabólica por meio “Gastroplastia Redutora com Bypass Gástrico em ‘Y de roux’ por videolaparoscopia”. Sobre o tema destaco o seguinte excerto jurisprudencial: PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA MÉDICO-HOSPITALAR. CIRURGIA BARIÁTRICA. DOENÇA PREEXISTENTE. CARÊNCIA NÃO CUMPRIDA. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. PROCEDIMENTO ELETIVO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, em ação de conhecimento (Obrigação de Fazer c/c Compensação por Danos Morais), julgou improcedentes os pedidos, em razão do não preenchimento dos requisitos para cobertura de cirurgia bariátrica e para o afastamento da cláusula de carência. 2. Não estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, impõe-se o indeferimento da tutela de urgência. 3. Cabe ao segurado, beneficiário de plano de saúde, certificar-se da data em que poderá utilizar o plano após a contratação, verificando, para tanto, os prazos de carência que necessariamente deverão constar em contrato. 4. A negativa de cobertura de procedimento de cirurgia bariátrica pelo plano de saúde é legítima quando o período de carência estipulado não é cumprido e a situação a qual se almeja cobertura não possui natureza emergencial/de urgência, nos parâmetros dos artigos 12, inciso V, alínea 'c' e 35-C, inciso I, da Lei 9.656/98. 5. Afastada a ilicitude quanto a negativa de cobertura médico-hospitalar, não há se falar em dano moral. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1064168, 20160710173829APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/11/2017, publicado no DJE: 4/12/2017. Pág.: 352/367) No caso em tela, apesar de comprovado que a Agravante necessita realizar cirurgia bariátrica e que sua saúde está em situação delicada, não restou evidenciado que a sua vida corra risco iminente pela espera do referido procedimento. Assim, necessária a dilação probatória. Ressalte-se, ainda, que nada impede que, no curso do processo, ou mesmo logo após a contestação, possa o Juízo a quo modificar o atual entendimento. Contudo, neste momento do processo, não havia outra solução a não ser o indeferimento do pedido. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo Art. 300 do CPC, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2020 21:40:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador